Tribunal: STF
Processo: HC 248417
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INVIABILIDADE NA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernanda Paula Sousa Cruz, advogada, em 2.11.2024, em benefício de Junior Roberto Beirigo, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.6.2024, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 895.873/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 19.9.2022, pelo juízo da 1ª Vara Criminal, Precatórias Criminais e Execução Penal da comarca de Passos/MG às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e quarenta dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) 
(e-doc. 7).



    3. Em 17.10.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à Apelação Criminal n. 1.0479.21.002144-6/001, com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MINORANTE ESPECIAL DE PENA - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - MAJORANTE INSCULPIDA NO ART. 40, V, da Lei 11.343/06 - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE. 01. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, notadamente pelos depoimentos de policiais militares, cuja validade como meio de prova já foi reconhecida pelos tribunais superiores, a condenação do réu, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe. 02. Comprovado que o agente dedicava-se à prática de atividades criminosas, impossível a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. 03. Não havendo prova do tráfico interestadual, considerando, ainda, haver sido imputado ao agente apenas a conduta de manter em depósito substâncias entorpecentes, inviável o reconhecimento da majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06” (e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi impetrado o Habeas Corpus n. 895.873 no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 13.6.2024 (e-doc. 3). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser viável a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque “o paciente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e também não integra qualquer tipo de organização criminosa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o total de entorpecente não se revela expressivo para agravamento do regime inicial de cumprimento da pena, mormente no caso de réu primário e sem antecedentes criminais” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer:



    a) Seja concedida a liminar, determinando o imediato redimensionamento da pena, em consonância com o redutor previsto no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como suas consequências legais, fixando regime menos gravoso para o cumprimento de eventual pena privativa de liberdade, de modo a transferir o paciente para regime aberto para o cumprimento provisório de pena” (fl. 15, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 895.873/MG.



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou de forma colegiada o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como a mitigação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.



    9. Ao condenar o paciente pelo crime de tráfico de drogas, o juízo da 1ª Vara Criminal, Precatórias Criminais e Execução Penal da comarca de Passos/MG consignou, quanto à dosimetria do tráfico, ser “inviável reconhecer-se a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11343/2006 ao acusado, porquanto a grande quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos em seu poder demonstram que se dedicava à habitual comercialização de entorpecentes, não sendo crível que fosse a única e derradeira oportunidade em que se vinculou a tal prática ilícita” (fl. 21, e-doc. 4).



    10. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos: 



    “Quanto às penas-base impostas ao apelante, penso não merecerem reparo, sendo necessárias e suficientes à prevenção e reprovação do crime. 



    O réu é primário, como faz certo a CAC (fl. 357/360 e-TJ, doc. de ordem nº 31). 



    Por oportuno, destaco que a Lei 11.343/06, em seu art. 42, define os critérios próprios de dosimetria da pena nos casos dos crimes ali previstos. Nos termos do aludido artigo, a natureza e a quantidade da droga, além da personalidade e da conduta social do agente, são circunstâncias judiciais preponderantes em relação às elencadas no art. 59 do Código Penal, devendo, pois, serem apreciadas na fixação das penas. 



    In haec specie, a natureza da droga apreendida com o agente, tem-se que a cocaína, em virtude de seu alto poder de causar dependência química, está elencada dentre aquelas que geram maiores gravames aos usuários e, por conseguinte, à sociedade. 



    Lado outro, a quantidade de droga apreendida com o agente é considerável, aproximadamente 3.941,8g de cocaína e 3.635g de maconha. 



    Quanto às demais circunstâncias judiciais, observo que o magistrado as valorou favoravelmente ao acusado ou afirmou não haver elementos suficientes para aferi-las. 



    Dessa forma, não há qualquer modificação a ser feita na pena-base estabelecida em patamar superior ao mínimo legal em razão da análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais preponderantes - natureza e quantidade de droga -, razão pela qual rejeito o pleito defensivo para fixação da pena-base no mínimo legal. 



    Melhor sorte não socorre à defesa ao pleitear o reconhecimento da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que entendo haver, nos autos, provas de que Júnior se dedica a atividades criminosas. 



    In casu, foram apreendidos nos autos 3.941,8g de cocaína e 3.635g de maconha, além de arma de fogo e munições. 



    Não bastasse, o delegado Danilo narrou haver realizado campana no salão do réu, constatando movimentação típica de tráfico de psicotrópicos, bem ainda esclareceu haver diversas informações dando conta do envolvimento do increpado com o comércio ilícito. Asseverou, por fim, que, deferidas as interceptações telefônicas, constatou que Júnior era fornecedor de psicotrópicos da região. 



    Portanto, constatada a dedicação do réu a atividades criminosas, não se defere a minorante especial inserta no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas” (fl. 5, e-doc. 4).



    11. Na decisão impugnada, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, assim concluiu:



    “Considerando as razões deduzidas pela instância ordinária, constato que a suscitada minorante foi afastada não só pela elevada quantidade de entorpecente apreendido mas também pelo contexto circunstancial analisado pelo magistrado, com apoio no suporte fático-probatório dos autos, que, no caso, mostrou-se apto a demonstrar a dedicação do paciente ao crime, de modo a impedir a concessão da causa redutora legal pleiteada. Ademais, é indene a dúvidas que a desconstituição dos fatos adotados pelas instâncias originárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus” (e-doc. 3).



    12. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    13. Em relação ao regime prisional, tem-se na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). Além disso, o regime semiaberto aplicado à pena de seis anos de reclusão encontra-se em consonância com as diretrizes previstas na al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora